Tribunal: TJDFT
Processo: 0726573-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726573-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NEWTON MONTEIRO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: JULIMAR ABADIA DA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: ITAMARIA PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE NEWTON MONTEIRO GUIMARÃES em face da decisão proferida nos autos da ação de cobrança que promove em desfavor da agravada ITAMARIA PEREIRA DA SILVA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Aduz o espólio agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada para assegurar-lhe os benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista que não possui condições de arcar com as custas do processo. Defendeu que o patrimônio futuro a ser recebido constitui mera expectativa de direito, de forma que deve ser considerada a capacidade econômica dos herdeiros para custear o processo. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Recurso não preparado, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC. In casu, o cerne da contenda é o indeferimento da gratuidade de justiça, ao argumento de que a parte não comprovou sua hipossuficiência financeira. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência. Isso porque a alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. Da mesma sorte, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481. Por se tratar de benefício de caráter personalíssimo, visto que a condição financeira de quem o requer é analisada individualmente, as condições pessoais do de cujus não aproveitam ao espólio. Conforme firme entendimento jurisprudencial, a análise da capacidade financeira do espólio, ente despersonalizado, depende demonstração de que seu patrimônio é de baixa expressão econômica, de modo que se possa concluir pela incapacidade de suportar os custos do processo. Nesse sentido, os seguintes julgados, inclusive, de minha relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não aproveita ao espólio, cujo direito à gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da situação e hipossuficiência. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1761140, 07235934520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO. CAPACIDADE FINANCEIRA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A gratuidade de justiça pretendida em inventário deve ser deferida quando averiguada a hipossuficiência do espólio, considerando que o pagamento das despesas processuais é um encargo que lhe pertence. 2. A capacidade financeira do espólio é medida a partir do acervo hereditário, notadamente se há liquidez imediata ou geração de renda a partir dos bens. 3. É possível determinar a intimação do terceiro estranho ao inventário quando apurado o interesse processual dos herdeiros nas informações a serem prestadas por este. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1754735, 07251064820238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 17/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com efeito, quando o espólio for parte, a hipossuficiência deve ser analisada a partir do valor dos bens que integram seu acervo, e não com base na condição econômica de seu inventariante ou dos herdeiros. Na hipótese, verifica-se que o agravante não logrou comprovar a incapacidade de arcar com as despesas processuais, pois não foi comprovada, sequer, a extensão do patrimônio que integra o espólio. Há de se registar que, ao opor embargos de declaração contra a decisão que determinou a comprovação do recolhimento das custas iniciais, e novamente nesta seara recursal ao interpor o presente recurso de agravo de instrumento, o agravante registrou que o acervo patrimonial a ser recebido é de grande expressão, demonstrado inclusive pelos depósitos judiciais efetuados, ao que tudo indica, em favor do espólio (ID 60891630 e ID 60891631). Neste contexto, não é plausível o direito invocado para fundamentar a alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, pois ausente o "fumus boni iuris" autorizador da tutela de urgência postulada. Ao agravante para realizar o preparo em 5 dias, sob pena de não conhecimento do mérito recursal, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator